Tribunal: TJMT
Processo: 1045583-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045583-37.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), VINICIUS RENATO WERNER - CPF: 038.064.221-25 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
. VÍCIOS INEXISTENTES.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de

A
córdão
unânime que proveu
Agravo de Instrumento
e autorizou
pesquisa patrimonial por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: a)
se o
A
córdão embargado incorreu em contradição e omiss
ão
ao reformar decisão de primeiro grau que havia indeferido a diligência sob o fundamento de que a consulta poderia ser realizada diretamente pela parte
; b)
se
não foram analisados
dispositivos legais e precedentes supostamente divergentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
Recurso de
Embargos de Declaração t
e
m cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC
e
não
é o instrumento adequado
à rediscussão do mérito.

4.
Não há contradição interna, pois
no Acórdão o Colegiado
enfrentou a controvérsia e concluiu, de forma coerente, pela possibilidade de determinação judicial de pesquisa via SREI como instrumento de efetividade da execução.

5.
O Acórdão não é

omiss
o
quanto à
inexistência
de tentativa extrajudicial prévia, uma vez que o julgado assentou expressamente ser dispensável o exaurimento dessas diligências.

6.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou citar expressamente cada dispositivo legal
alegado pela parte
, desde que a fundamentação seja suficiente.

7.
Divergência jurisprudencial ou existência de precedentes em sentido diverso não configura vício do art. 1.022 do CPC, especialmente quando o
A
córdão apresenta fundamentação própria e precedentes que amparam a tese adotada.

8.
Considera-se
prequestionada
a matéria quando o Tribunal se manifesta sobre a questão jurídica controvertida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC quando o
A
córdão enfrenta adequadamente a controvérsia.”

___________

Dispositivos legais citados
:
arts
. 1.022, 6o, 139, IV, 926 e 489 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Vinícius Renato Werner
em face do
A
córdão
que proveu Recurso de Agravo de Instrumento

interposto pelo
Banco do Brasil S.A.

De acordo com o Embargante, há
contradição interna
no julgado,

pois a Câmara

reformou
a decisão de primeiro grau com fundamento diverso daquele efetivamente adotado pelo
Juiz singular
.

Sustenta que a decisão agravada não exigiu o
exaurimento
de diligências extrajudiciais,
pois o Julgador
a quo
apenas consignou que a consulta ao SREI pode ser realizada diretamente pela parte interessada, sem necessidade de intervenção judicial.

Assim, afirma que
, ao julgar o Agravo de Instrumento, a Câmara
desloc
ou
indevidamente o objeto da controvérsia
, pois tratou d
a legitimidade abstrata do uso do sistema, sem enfrentar a questão central relativa à necessidade de ordem judicial para acesso ao SREI.

O Embargante também alega que o julgado é omisso
quanto à análise dos limites do princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) e quanto à
falta de prova
, pelo
Embargado
, de tentativa prévia frustrada ou de impedimento concreto à realização de pesquisas extrajudiciais.

Aduz que o Colegiado
transferi
u
ao Poder Judiciário diligência que incumb
e
à parte credora, sem justificar a efetiva necessidade da intervenção judicial.

Aponta, ainda, omissão quanto à
apreciação do art
igo
139, IV, do CPC,
sob a tese de
que tal dispositivo não autoriza a adoção automática de medidas executivas sem análise de adequação, necessidade e proporcionalidade no caso concreto, especialmente quando a diligência pode ser realizada diretamente pelo interessado.

Afirma
que
o Colegiado

desconsiderou a existência de
jurisprudência no sentido da desnecessidade de autorização judicial para consultas ao SREI, por se tratar de sistema de acesso público mediante pagamento de emolumentos,
além de
precedentes de Tribunais que reconhecem ser da parte credora o ônus de localizar bens do devedor.

Alega
, por fim,
que o Acórdão é omisso
quanto ao dever de uniformização e coerência jurisprudencial previsto no art
igo
926 do CPC,
sob a
alegação de
que
ao julgar o Agravo de Instrumento, o Colegiado
divergiu de precedentes da própria Câmara e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que
,
em casos análogos,
entendem

pela desnecessidade de intervenção judicial para pesquisa via SREI.

Com isso, pugna pelo acolhimento

do Recurso, com a atribuição de efeitos
infringentes, a fim de que seja desprovido o Agravo de Instrumento e mantida a decisão de primeiro grau.

Subsidiariamente, pleiteia o acolhimento dos
A
claratórios
para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados, visando à interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Manifestação do Embargado no Id. 349627866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Vinícius Renato Werner

opôs este Integrativo

sob a tese de que o Acórdão

unânime que

proveu o
Agravo de Instrumento interposto p
elo

Banco do Brasil S.A.
,
e autorizou a realização de
pesquisa patrimonial por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), independentemente
de prévia realização de
diligências extrajudiciais
, é omisso e contraditório.

Em suma, alega
que o Tribunal reformou a decisão de primeiro grau com fundamento diverso, pois o
J
uiz não exigiu
o
e
xaurimento
de diligências extrajudiciais, apenas entendeu que a consulta ao SREI pode ser feita diretamente pela parte, sem ordem judicial.

Alega que o Colegiado deixou de enfrentar essa questão central e tratou apenas da legitimidade abstrata do uso do sistema.

Sustenta

omissão quanto aos limites do princípio da cooperação (art. 6o do CPC), à ausência de prova de tentativa extrajudicial prévia, à aplicação do art. 139, IV, do CPC e à existência de jurisprudência que dispensa autorização judicial para acesso ao SREI.

Aponta também violação ao dever de coerência jurisprudencial (art. 926 do CPC), por suposta divergência com precedentes do próprio Tribunal.

Ao final, requer o acolhimento
do Recurso
com efeitos infringentes para restabelecer a decisão de primeiro grau ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento visando à interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em que pese os argumentos do Embargante, o Integrativo deve ser rejeitado.

Sabe-se que, n
os termos do art
igo
1.022 do CPC,
este Recurso tem como fim único esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição,
suprir
omissão ou
corrigir
erro material
. Ou seja, não é o instrumento processual adequado
à rediscussão da matéria já decidida.

No caso,
ao julgar o Agravo de Instrumento, a Câmara
apreciou de forma clara e suficiente a controvérsia devolvida a esta instância, consistente em definir se é cabível a realização de pesquisa patrimonial por meio do SREI mediante determinação judicial.

Não há contradição interna no julgado
, haja vista que,
após examinar os fundamentos da decisão de primeiro grau
,
que indeferiu a diligência sob o argumento de que a consulta pode ser realizada diretamente pela parte
, o Colegiado
concluiu, de forma coerente, pela possibilidade de utilização do sistema por ordem judicial como instrumento ordinário de localização de bens na fase executiva, em consonância com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da cooperação e da razoável duração do processo.

A discordância do Embargante quanto à solução adotada não configura vício de contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

De igual modo, não há falar que o julgado é omisso, pois assentou-se
expressamente
, no voto condutor,
que a utilização do SREI prescinde do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, razão pela qual se mostra desnecessária a análise individualizada de eventual tentativa prévia frustrada pelo credor
.

Assim, o Colegiado
adotou tese jurídica objetiva suficiente para solucionar a controvérsia,
de modo que não há
lacuna decisória a ser suprida.

No que tange à alegada
omissão quanto aos dispositivos legais
, é necessário relembrar que o

J
ulgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, tampouco a mencionar expressamente cada artigo de lei indicado, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar a conclusão,
o que ocorreu
.

Em relação
à alegada
ofensa
ao art
igo
926 do CPC e à suposta divergência com precedentes deste Tribunal, cumpre destacar que a existência de julgados em sentido diverso não caracteriza omissão nem contradição.

Além disso
, basta a leitura do Acórdão
embargado
para verificar que é dotado de
fundamentação própria e
que foram citados
precedentes que respaldam a tese adotada.

No que se refere ao pedido de prequestionamento,
relembro
que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, considera-se
prequestionada
a matéria quando o Tribunal se manifesta sobre a questão jurídica controvertida, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais indicados.

Com essas considerações e ante a inexistência de qualquer vício do artigo 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026